Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos, etc. No caso, o agravo de instrumento foi interposto sem a comprovação do pagamento do preparo, razão pela qual o Recorrente foi intimado a recolhê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Não obstante, o Agravante apresenta comprovante de recolhimento do preparo da forma simples, alegando que o pagamento data do ato da interposição do recurso, não tendo sido juntado por mero equívoco. Ocorre que o referido dispositivo legal determina que a comprovação do preparo seja realizada no ato da interposição do recurso, e, não o fazendo, como no caso, seja ele recolhido em dobro, sob pena de deserção. Sendo assim, concedo à Parte o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator